Tribunal: TJMT
Processo: 0047318-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047318-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 03-A - CNPJ: 00.551.428/0001-22 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), CLIFFER SANTIAGO DORNELAS - CPF: 013.040.357-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PARCELAS
vencidas e vincendas no decorrer do processo ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestações condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0047318-48.2015.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03

APELADO: CLIFFER SANTIAGO DORNELAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 47318-48.2015.8.11.0041 – Cód. 1051775, ajuizada em face de
CLIFFER SANTIAGO DORNELAS
, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento do valor R$ 2.022,62 (dois mil e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), referente à soma da taxa condominial do período de 10/03/2013, 10/10/2014, 10/12/2014 a 10/09/2015, bem como das vencidas e vincendas no decorrer do processo
até o trânsito em julgado da sentença
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

O apelante aduz que pretendeu a condenação do requerido/apelado ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora (1% ao mês) a partir do vencimento de cada taxa condominial, com multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito das taxas vencidas a partir de 10/03/2013,
até a data do seu efetivo pagamento com base artigo 323 do Código de Processo Civil/2015
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a r. sentença.

Além disso, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) e ainda, a condenação do apelado em honorários recursais no percentual de 10% (dez por cento).

Sem contrarrazões, em face da revelia do apelado.

Preparo recolhido (Id. 36949459)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação
as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação
, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como a sentença recorrida fixou o trânsito em julgado como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Pois bem. De início, impõe ressaltar que as obrigações condominiais encontram amparo no art. 12 da Lei no 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim preconiza:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Ainda, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Dá análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi avençado na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o art. 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o que dispõe o artigo
:

“Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem estar incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo
até a data do efetivo pagamento
, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2. Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159): "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que,
na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3a Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3a Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4a Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015,
bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.”
(DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp No 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020).

Em sintonia se mostra o entendimento deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE CONDOMÍNIO – DEVER DO CONDÔMINO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTE STJ - ABATIMENTO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ART. 373, II DO CPC – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ART. 323 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 1.336, I do Código Civil, “contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção” O prazo prescricional é quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, conforme paradigma REsp 1483930/DF (Tema 949). Cumpria à ré apelante Angela de Pinho Herane, provar “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”, nos termos do art. 373, II do CPC.
Deverão ser incluídas na condenação as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento do débito, art. 323 do CPC. Preenchidos os requisitos e em, razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios.”

(N.U 0033814-77.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL (CC, ART. 397) – MULTA 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (§1o., DO ARTIGO 1.336, CC) – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS) Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”
As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.”

(N.U 0040391-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)

No tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o tempo de tramitação da demanda, bem como o seu objeto, aliado ao trabalho adicional nesta instância a fim de reformar a parte da sentença que lhe foi desfavorável, assiste razão ao apelante.

No entanto, a majoração da verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) se mostra suficiente aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já em relação aos honorários recursais previsto no artigo 85, §§11, do CPC, é certo que não se aplica a hipótese dos autos, notadamente por ausência de pretensão resistida por parte do vencido, ora apelado.

Ante o exposto,
dou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03
,
para reformar em parte a sentença a fim de incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo,
até a data do efetivo pagamento
, bem como para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020